Tribunal: STF
Processo: RE 79963
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-25
Data de publicação: 1974-11-25

Ementa:
1. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. BUSCA E APREENSAO. A PURGAÇÃO DA MORA SE
FAZ PELO DÉBITO EXISTENTE NO MOMENTO, ISTO E, PRESTAÇÕES ATRASADAS E
ACESSORIOS, NÃO SE INCLUINDO AS PRESTAÇÕES VINCENDAS, CUJOS
VENCIMENTOS SÓ SE ANTECIPARIAM SE A MORA NÃO FOSSE PURGADA. 2. SÃO
INACUMULAVEIS A MULTA CONVENCIONAL E OS HONORARIOS DE ADVOGADO, POIS
O ART. 8 DO DECRETO N 22.626/33 NÃO FOI REVOGADO PELA LEI NUMERO
4.632/65. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.